Tribunal: CARF
Processo: 10980.013760/2007-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.013760/2007-29
Recurso
Voluntário
Resolução no
2002-000.198 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de agosto de 2020
Assunto
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
LESLIE ELIZABETH SOARES SANTOS BUSTO DOMINGUEZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que se intime o
contribuinte para juntar aos autos certidão de objeto e pé do processo judicial, bem como faça a
relação dos valores recebidos com o valor considerado omitido pela fiscalização.

(assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez -
Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.

Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Cláudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll, Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.

Relatório

Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 04 a 10)
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação por omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$ 3.662,30, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação que conforme decisão
da DRJ:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.013760/2007-29
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2002-000.198 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.013760/2007-29

Regularmente cientificada do lançamento em 16/10/2007 por meio de aviso de
recebimento (cópia do AR de fl. 17), a interessada ingressou em 30/10/2007 com a
impugnação de fl. 01.
Alega que foi declarado para a "CEF e no IR valor recebimento R$ 46.112,39 e na
notificação R$ 60.257,52" ; que da FENAE só recebeu em 2005, o valor de R$ 908,02 ;
que desconhece a renda recebida da APC e; que entregou declaração retificadora em
16/12/2005.
Requer que seja acolhida a impugnação e que seja cancelado o débito fiscal reclamado.

A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/CTA que, por unanimidade,
em 29/06/2010, no acórdão 06-27.162, às e-fls. 46 a 48, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 56
a 138 no qual alega, em síntese, que:
 Na declaração de rendimentos de 2005, ano base 2004, entregue em
25/04/2005, declarou com base no único comprovante de rendimentos
da fonte pagadora
Caixa Econômica Federal
(CEF), CNPJ
00.360.305/0001-04. Ali constava o valor de R$ 46.112,39. Em
16/12/2005, fez uma declaração retificadora apenas para corrigir o valor
do imposto retido na fonte, onde havia posto R$ 5.394,20, lancei o
correto R$ 4.994,51;
 Não declarou os valores recebidos pela FPC por não ter informação da
mesma, ou mesmo que tenha extraviado tal informação para que
pudesse inclui-la na declaração, porém, em momento algum o fez
conscientemente com a intenção de omiti-la;
 Da mesma forma não declarei a APC por total ignorância de ter que
fazê-lo, pois não sabia na época que teria que declarar a renda do meu
dependente.
 O valor R$ 14.145,13 proveniente de Ação Ordinária seja
desconsiderado, pois trata-se de Rendimento Isento e Não Tributável;
É o relatório.

VOTO

Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 14/07/2010, às e-fls. 55, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 20/07/2010, e-fls. 56, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2002-000.198 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.013760/2007-29

Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 04 a 10)
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação por omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, das seguintes fontes pagadoras:
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – R$14.145,13;
 FENAE CORRETORA DE SEGUROS – R$1.579,97;
 ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA – APC – R$1.824,37.

A DRJ manteve a autuação.
Em sede recursal a contribuinte concorda com a omissão de rendimentos
referentes a FENAE CORRETORA DE SEGUROS e ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE
CULTURA – APC, motivo pelo qual aplico o disposto no artigo 17 do Decreto no 70/235/72:

Art. 17.Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

Logo, a lide limita-se a omissão de rendimentos recebidos da CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL – R$14.145,13.
A recorrente alega que a importância de R$14.145,13 recebida da CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL foi referente ao ajuizamento de ação judicial e que estes valores
seriam isentos. De fato, às e-fls. 37, há DIRF da fonte pagadora informando tal valor com código
da receita 5928 - IRRF - Rendimentos Decorrentes de Decisão da Justiça Federal.
Pela ação juntada pela contribuinte, às e-fls. 74 e seguintes, há o
reconhecimento do caráter indenizatório das parcelas recebidas, porém, não consta a informação
sobre o trânsito em julgado da ação, tampouco a respectiva liquidação de sentença, para que se
possa fazer a conexão do montante recebido decorrente de decisão judicial e os valores omitidos
objeto da autuação fiscal.
Pelo exposto, voto em converter o julgamento em diligência para que a unidade
de origem:
1) Intime o contribuinte para juntar aos autos certidão de objeto e pé do
processo judicial, bem como faça a relação dos valores recebidos com o
valor considerado omitido pela fiscalização;
2) Intime a Caixa Econômica Federal para manifestar-se sobre a DIRF de e-
fls. 37, apontando qual o processo deu origem aos recebimentos e qual a
natureza dos mesmos.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital